Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – PROCESSO DE PORTABILIDADE NÃO FINALIZADO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra a autora que era cliente da requerida desde 2016 mas que em 2020 a linha começou a apresentar falhas no sinal, o que a levou a requerer a portabilidade para outra operadora. Afirma que o processo de portabilidade não foi finalizado injustificadamente, sendo informada a posteriori que sua linha havia sido cancelada por inadimplência. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, a ré alega que o número foi cancelado por inadimplência. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Nos termos do art. 46 do Regulamento Geral de Portabilidade da ANATEL (Resolução no 460, de 19 de março de 2007), o processo de portabilidade será iniciado mediante solicitação do usuário perante a prestadora receptora (operadora para a qual o cliente deseja migrar), a quem cabe colher os dados e a assinatura do solicitante.
5. Inicia-se, então, a fase de autenticação do processo de portabilidade, no qual a Prestadora Doadora deverá conferir os dados do usuário, sendo que a solicitação de portabilidade pode ser recusada nos seguintes casos: “I - Dados enviados incorretos ou incompletos; II - Código inexistente, não designado, temporário ou designado a terminais de uso público; III - Em andamento outra Solicitação de Portabilidade para o Código de Acesso em questão” (art. 51, Resolução 460/2007). Destarte, nos termos da Resolução 460/2007, a inadimplência não é hipótese autorizadora da negativa de portabilidade, pela operadora doadora.
6. De fato, a autora era inadimplente quanto às parcelas de setembro, outubro e novembro de 2019, entretanto, a conversa telefônica entre a autora e a preposta da ré, realizada em 22/01/2021, esclareceu que o parcelamento realizado em abril de 2020 foi devidamente quitado (ID 26611407 - Pág. 6/7).
7. Noutra via, inobstante a informação de que o acesso da autora foi cancelado em maio de 2020, observa-se que o plano da autora era Controle Cartão de Crédito e que foi regularmente pago pelo cartão de crédito da genitora da autora nos meses de julho, agosto, setembro e outubro (ID 26611395/ 26611398).
8. Dessa forma, não restou comprovado nos autos motivo para o cancelamento da linha telefônica e a consequente pendência no processo de portabilidade iniciado pela autora.
9. Quanto aos danos morais, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada de serviço de telefonia, seja ele fixo ou móvel, ainda que de forma temporária e parcial, configura violação de direito consumerista passível de indenização por danos morais (CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC). Da mesma forma, a solicitação de portabilidade de acesso telefônico indeferida por ter sido a linha telefônica injustificadamente cancelada também traz violação passível de indenização.
10. Para a fixação da indenização por danos morais, pelo critério do arbitramento judicial, deve o magistrado atentar para os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o réu no pagamento de R$ 1.000,00, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescidos de juros mensais de 1%, contados de maio de 2020, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.